Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. QUITAÇÃO PROMOVIDA PELA TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. EMISSÃO DE BOLETO RELATIVO A MENSALIDADE SUBSEQUENTE. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 1.1. Configura afronta ao princípio da boa-fé e comportamento contraditório, a rescisão unilateral de contrato de adesão a plano de saúde, em virtude de inadimplemento, após a emissão de boleto para pagamento da mensalidade em atraso e das subsequentes, as quais foram regularmente quitadas pela titular do plano.
2. Configuradas a probabilidade do direito invocado pela agravada na inicial da demanda originária e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, decorrente da suspensão da cobertura do plano de saúde, é de se considerar atendidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para fins de concessão de tutela de urgência, com a finalidade de determinar o restabelecimento da cobertura contratual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.